Tribunal: TJSP
Processo: 2046942-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Recurso interposto contra decisão que determinou esclarecimentos da autora sobre a ausência de assinatura da ré no termo de renegociação contratual e confissão de dívida juntado autos, aditando-se a inicial, se o caso, para ação de cobrança – Despacho de mero impulso – Inexistência de potencial lesivo - Irrecorribilidade - Recurso não conhecido.